Tribunal: TJBA
Processo: 8057789-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057789-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VILMA MARTINS PINHEIRO Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUTORA APOSENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPORTE DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Vilma Martins Pinheiro contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do Banco BMG S.A., que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, concedendo apenas redução de 90% e parcelamento das custas iniciais em três parcelas. A agravante, aposentada, com renda de um salário mínimo, pleiteia a concessão integral do benefício, sustentando violação ao art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF/88 e aos arts. 98 e seguintes do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade da justiça, à luz da comprovação de hipossuficiência econômica e da presunção relativa da declaração firmada por pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC asseguram assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário. No caso concreto, os documentos apresentados evidenciam que a agravante é idosa e aposentada, com renda mensal de R$ 1.280,83, comprometida com descontos de empréstimos consignados, demonstrando impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. A decisão que apenas reduziu e parcelou as custas iniciais não garante o pleno acesso à justiça, princípio constitucionalmente protegido, razão pela qual deve ser reformada para conceder a gratuidade total. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/11/2017) e do TJ-BA (AI 8013380-07.2021.8.05.0000 e AI 8017250-60.2021.8.05.0000) confirmam a presunção de veracidade da declaração de insuficiência e o dever de se deferir o benefício diante de renda comprovadamente limitada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, bastando para a concessão da justiça gratuita se não houver prova contrária. A renda de um salário mínimo, especialmente em casos de pessoa idosa com descontos consignados, evidencia incapacidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. O deferimento apenas parcial da gratuidade pode configurar restrição ao direito fundamental de acesso à justiça, impondo-se sua concessão integral quando demonstrada a necessidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 29/11/2017; TJ-BA, AI 8013380-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 10/08/2021; TJ-BA, AI 8017250-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, 5ª Câmara Cível, j. 15/09/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057789-29.2025.8.05.0000, figurando como Agravante VILMA MARTINS PINHEIRO e como Agravado BANCO BMG S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA